Tribunal: TJES
Processo: 5011966-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011966-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO EM APARTADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, em sede de liquidação por arbitramento, determinou o processamento do incidente em autos apartados da ação principal.

O recorrente alega erro grosseiro, violação ao princípio do sincretismo processual e risco de decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se, diante do modelo de processo sincrético, é lícita a instauração de incidente de liquidação de sentença por arbitramento em autos apartados, quando a condenação judicial possuir parte líquida e parte ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O ordenamento processual civil adota, como regra, o modelo sincrético, no qual a execução é fase do processo de conhecimento; todavia, o sistema admite exceções para conferir celeridade à tutela jurisdicional.

4)
Segundo o disposto no § 1º do art. 509 do CPC, na hipótese de a sentença conter parte líquida e parte ilíquida, é facultado ao credor promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

5)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma a legalidade do processamento da liquidação em apartado para evitar tumulto procedimental, não configurando violação à coisa julgada ou ao princípio do sincretismo.

6)
A tramitação por dependência e o apensamento dos autos ao processo principal afastam o risco de decisões conflitantes, garantindo a harmonia do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É lícita a instauração de incidente de liquidação de sentença em autos apartados quando o título judicial apresentar capítulos distintos de liquidez e iliquidez, nos termos do § 1º do art. 509 do CPC.

2. O processamento em separado, nesses casos, visa a celeridade processual e não ofende o princípio do sincretismo, desde que preservada a conexão com os autos principais."

Dispositivos relevantes citados: § 1º do art. 509 do CPC; § 1º do art. 513 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.434.985/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.02.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 1.550.726/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perscrutar a adequação da instauração de incidente de liquidação de sentença por arbitramento em autos apartados da ação principal.

A decisão combatida indeferiu a questão de ordem suscitada pela Fazenda Pública e manteve a liquidação em processo autônomo, distribuído por dependência.

Com efeito, o ordenamento processual civil adota o modelo sincrético, mediante o qual a satisfação do direito reconhecido no título judicial constitui mera fase procedimental.

Todavia, a legislação adjetiva consagra exceções expressas que autorizam o desmembramento das etapas para resguardar a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional.

O § 1º do art. 509 do CPC preceitua inequivocamente que, havendo parte líquida e outra ilíquida na sentença, afigura-se lícito ao credor promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

Sob esse prisma, revela-se escorreita a conduta do exequente de deflagrar a liquidação dos honorários advocatícios em instrumento autônomo, porquanto a sentença transitada em julgado determinou expressamente a necessidade de prévio arbitramento dessa verba pecuniária.

Nesse passo trilha o entendimento do STJ, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSAMENTO SIMULTÂNEO DO CUMPRIMENTO DA PARTE LÍQUIDA E DA LIQUIDAÇÃO DA PARTE ILÍQUIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial por ausência de contrariedade aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, incidência da Súmula n. 83 do STJ e aplicação do art. 509, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, interposto na fase de cumprimento de sentença, em ação reivindicatória de direitos autorais cumulada com ordinária de indenização, acerca da possibilidade de processamento simultâneo do cumprimento da parte líquida e da liquidação da parte ilíquida.

[...] A tese de inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ não prospera: o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte que admite o processamento simultâneo, em autos apartados, do cumprimento da parte líquida e da liquidação da parte ilíquida para evitar tumulto procedimental, atraindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.

7. Permanecendo a conformidade do acórdão recorrido com a orientação do STJ, fica impedido o processamento do especial pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal, inexistindo fato superveniente apto a alterar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem enfrenta adequadamente a controvérsia com fundamentação suficiente.

2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando
o acórdão recorrido se harmoniza com a orientação desta Corte sobre o art. 509, § 1º, do Código de Processo Civil, admitindo o processamento simultâneo, em autos apartados, do cumprimento da parte líquida e da liquidação da parte ilíquida.

3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ impede o processamento do recurso especial pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 1.022, 489 § 1º, 509 § 1º; CF, art. 105, III, a.

Jurisprudência relevante citada : STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.369/RJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP;

STJ, AgInt no REsp n. 2.018.125/SC; STJ, AgInt no REsp n. 2.044.805/PR; STJ, AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ; STJ, REsp n. 2.067.458/SP. (AgInt no AREsp n. 2.434.985/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA PROVER EM PARTE O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Tendo o título executivo judicial determinado a apuração das perdas e danos em sede de liquidação de sentença, é imperiosa a instauração da respectiva fase processual, sob pena de violação à coisa julgada. Precedente.

2.
Conforme expressa disposição do artigo 509, § 1º, do CPC/15, "quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta".

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.550.726/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

Em uníssono a compreensão desta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL N. 5008583-91.2023.8.08.0030 APELANTE: AREPEDRA BORLINI LTDA APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DETERMINADA PELO TÍTULO EXECUTIVO. PARTE LÍQUIDA E PARTE ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO CONCOMITANTE EM AUTOS APARTADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Arepedra Borlini Ltda. contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença movido em face do Município de Linhares, acolheu a impugnação do ente público para extinguir o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de liquidez do título executivo judicial, com base no art. 485, VI, do CPC. A apelante sustentou que os valores cobrados poderiam ser apurados por mero cálculo aritmético e, subsidiariamente, que o vício processual deveria ser sanado com a conversão do rito, e não com a extinção do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a liquidação de sentença para apuração do crédito exequendo, conforme comando do título executivo; e (ii) estabelecer se a cumulação de pedidos líquidos e ilíquidos em um único cumprimento de sentença justifica a extinção do processo ou se é possível sua cisão processual, com prosseguimento quanto à parcela líquida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão exequendo, com trânsito em julgado, determina expressamente que a apuração do tributo devido deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, mediante devida comprovação dos materiais utilizados na concretagem, o que vincula o juízo da execução e impede a execução imediata da totalidade do crédito. 4. O cumprimento de sentença deve observar com fidelidade o comando do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica e da adstrição ao título. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a eventual dificuldade probatória não autoriza a modificação da forma de cumprimento fixada em decisão judicial transitada em julgado. 6. A existência de parcela líquida (honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa) autoriza seu cumprimento imediato, nos termos do art. 509, § 1º, do CPC, sendo possível a cisão do feito com liquidação da parte ilíquida em autos apartados. 7. A extinção integral do processo revelou-se medida desproporcional e contrária aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito. 8. A jurisprudência qualificada do STJ orienta que, diante da cumulação indevida de parcelas líquidas e ilíquidas, a solução adequada é a conversão do rito, e não a extinção da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1.
A liquidação de sentença é obrigatória quando expressamente determinada no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A existência de parcela líquida na condenação permite sua execução imediata, desde que a parte ilíquida seja liquidada em autos apartados, conforme o art. 509, § 1º, do CPC
. 3. A cumulação indevida de pedidos líquidos e ilíquidos em um único cumprimento de sentença não autoriza a extinção do processo, devendo o vício ser sanado por adequação do rito, em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 509, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.122.847/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 27.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.548.289/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.3.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.103.408/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 29.6.2023; STJ, REsp 2.067.458/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 11.6.2024. (5008583-91.2023.8.08.0030 APELAÇÃO CÍVEL RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 06/10/2025)

Ademais, inexiste perigo de superveniência de decisões conflitantes no presente cenário processual.

O apensamento dos autos de liquidação ao processo matriz assegura a unidade cognitiva e a coerência jurisdicional, preservando integralmente a coisa julgada material.

Do exposto, e por tudo mais que consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)